Tribunal: TJSP
Processo: 2143610-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INCLUSÃO DE ANTIGOS PROPRIETÁRIOS NO POLO PASSIVO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OU NAS HIPÓTESES DE URGÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INCLUSÃO DE ANTIGOS PROPRIETÁRIOS NO POLO PASSIVO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO – HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OU NAS HIPÓTESES DE URGÊNCIA DEFINIDAS PELO C. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina a inclusão de parte no polo passivo da ação não está elencada dentre as hipóteses que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.396 - MT (Tema 0988) e, assim, inviável se torna o conhecimento do recurso.